Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737072-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR MARTINS SANT ANA JUNIOR APELADO: GLENIO EMERICH SATHLER, ELIAS ALVES FERREIRA NETO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de sustentação oral virtual (ID 74652234), com fundamento no art. 937, §4°, do CPC, tendo em vista que o escritório da causídica postulante encontra-se sediado no Distrito Federal, conforme procuração de ID 72107084. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator